Tribunal: TJES
Processo: 5000722-46.2025.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000722-46.2025.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO VENTURA LIMA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INVALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a um contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC que desconhece. Requer, portanto, a declaração de nulidade do contrato, devolução dos valores descontados em dobro, bem como indenização por danos morais.

Por outro lado, a recorrente alega, em sua defesa, a legalidade da contratação e pugna pela improcedência da ação.

Em sede de

sentença (ID 89356010) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1.
RECONHECER A IRREGULARIDADE

da contratação na modalidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), mas reconhecer a contratação de um empréstimo e por isso DETERMINAR A CONVERSÃO do negócio jurídico em um contrato de empréstimo pessoal consignado, para pagamento em 40 (quarenta) parcelas devendo a dívida ser recalculada desde a sua origem, utilizando-se como principal o valor R$
1.279,65 (um mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)
,
aplicando-se a taxa de juros média de mercado de 1,72

para as operações de “268 CONSIGNACAO - CARTÃO R$ 75,00” vigente em novembro de 2019
,
abatidos os descontos já promovidos.
;

2.
CONDENAR a ré a restituir à parte autora os valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença após o recálculo da dívida conforme descritos acima. A restituição será em dobro quanto aos valores cobrados em excesso. Os valores deverão ser corrigidos desde cada desembolso pela SELIC, posto que engloba correção e juros
.
;

3.
CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, valor a ser corrigido com os efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passando a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 90752924), almejando que a sentença fosse reformada para declarar a decadência e prescrição e, no mérito, julgar totalmente improcedente a demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Não há que se falar em decadência ou prescrição, na medida em que os descontos estavam ativos quando do ajuizamento da demanda.

Vejamos a jurisprudência pátria:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS – PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Prejudicial de mérito (prescrição e decadência): No presente caso, em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a irregularidades observadas em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, permanecendo enquanto os descontos indevidos continuarem. Portanto, não se pode falar em prescrição da pretensão ou decadência do direito . Prejudiciais rejeitadas.
2. Ombora o banco apelante tenha anexado uma cópia do contrato firmado entre as partes, onde consta “Cartão de Crédito BMG CARD”, considero que houve, sim, uma falha de transparência e no dever de informação durante as negociações e a execução do acordo. O contrato foi celebrado em 2014, tendo sido liberado ao demandante, ora apelado, o valor de R$ 4 .000,00 (quatro mil reais). Esse valor foi transferido para a conta bancária autor, de modo que não houve saque por meio do cartão plástico, mas sim, depósitos dos valores disponibilizados. Ademais, pelas faturas anexadas ao processo, percebe-se que apelado jamais utilizou o “Cartão de Crédito BMG CARD”, pagando sempre apenas o valor mínimo, que era descontado em seu contracheque, com a incidência de juros compostos mensalmente, tornando praticamente inviável a quitação da dívida. Também não há nenhuma comprovação de que o cartão de plástico foi enviado ao autor para uso . 3. Admitir que o apelante realmente desejou, em algum momento, contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter um empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, é quase absurdo, considerando a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é indiscutivelmente muito mais vantajosa. Assim, fica evidente a violação, no âmbito da relação de consumo, do dever de lealdade, transparência e informação, que são expressões da boa-fé objetiva. 4 . No que concerne à conversão da contratação em empréstimo consignado, entendo que é a solução mais acertada para o caso. Isso porque ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, não havendo que se falar, nesse caso, de compensação. 5. Uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos sobre os proventos do apelado, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano . 6. A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional. 7 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002024120228080059, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO - DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO.
A data do vencimento da última prestação, em contrato de empréstimo consignado feito através de cartão de crédito, deve ser considerada como termo inicial na contagem do prazo decadencial, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.
(TJ-MG - AC: 10000205986045001 MG, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021)

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. objurgada pelos motivos listados a seguir.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o Recorrido e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
de que não há dados irrefutáveis capazes de comprovar a contratação, conforme bem exposto na sentença:

“Registre-se que a similitude das expressões “empréstimo consignado” e “cartão de crédito consignado”, diante da reconhecida hipossuficiência técnica do consumidor,
fatalmente podem acarretar confusões em face das nomenclaturas, motivo pelo qual se torna mais rigoroso que as instituições, ao ofertarem tais serviços, expliquem com extrema clareza a diferenciação entre ambas, os benefícios de cada modalidade, as consequências resultantes e aquilo que seria mais benéfico ao consumidor.

Com efeito, as exigências acima aludidas decorrem da necessidade de proteção ao consumidor vulnerável, conforme estabelecido no art. 6º, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas para garantir a autodeterminação do contratante.

Portanto,
não bastam simples assinaturas ou identificações fotográficas, a partir de uma folha de papel com diversas informações técnicas, principalmente quando não houver demonstração efetiva da compreensão das condições contratuais, item por item.

Diante dessa falha na prestação do serviço, somada à ausência de provas que demonstrem o devido esclarecimento quanto às características do contrato, impõe-se o acolhimento do pedido declaratório de inexistência de relação jurídica entre as partes. A prova dos autos demonstra a existência de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, no valor total R$ 3.243,50.”
(grifo nosso)

Isto posto, não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte recorrida, de modo que não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

De modo que, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Em relação aos danos morais, este pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa, a recorrida ser idosa e hipervulnerável, e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Recorrente a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL/DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado (RMC/RCC).

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito